Tribunal: TJDFT
Processo: 0749980-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749980-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JHONATAN FILIPE BRITO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de penhora parcial de salário formulado pelo ora agravante. O agravante afirma que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Defende a possibilidade de penhora de trinta por cento (30%) da remuneração do agravado e ressalta que o referido percentual satisfaz os interesses do credor e mantém valor suficiente para garantir a vida digna do executado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a penhora de trinta por cento (30%) do salário do agravado. No mérito, pede a confirmação da liminar e o provimento do recurso. Preparo regular (id 53720536). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. Não se verifica qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito vindicado antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos, como na hipótese, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada